Tribunal: TJSP
Processo: 2052673-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052673-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MILENIA
AGROCIENCIA S.A., são agravados CANAFÉRTIL COMÉRCIO AGRÍCOLA
LTDA, CLÁUDIO FERNANDO DE GASPARI e JOSÉ LUIZ CAVALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19335
Agravo de Instrumento n.o: 2052673-38.2020.8.26.00000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Milenia Agrociência S/A
Agravados: Canafértil Comércio Agrícola Ltda., Cláudio Fernando de Gaspari e José Luiz
Cavalin
Juiz (a): Rodrigo Chammes
Agravo de instrumento. Execução de titulo extrajudicial. Pedido de
realização
de
pesquisa
pelo
sistema
CCS-Bacenjud.
Inadmissibilidade. Providência inadequada para a satisfação do
crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls.50/52, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de quebra de sigilo
bancário dos executados, tendo em vista que a pesquisa realizada pelo sistema CCS-Bacenjud é
medida excepcional, devendo ser executada apenas quando diante de fundados indícios de
fraude ou demais condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998, o que não é a hipótese dos autos.
Sustenta a agravante que requereu a penhora online pelo sistema
BACENJUD, bem como, efetuou pesquisa de eventuais veículos de propriedade dos
executados pelo sistema RENAJUD, e ainda, pesquisa pelo sistema INFOJUD e todos os
resultados retornaram negativos. Pondera que o art. 772, III, do CPC dispõe que o juiz pode,
em qualquer momento do processo, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam
informações ao juízo. Alega que o indeferimento do pedido também contraria o art. 797, do
CPC, no qual dispõe que a execução deve se desenvolver no interesse do credor. Argumenta
que a pesquisa de bens do devedor não está restrita àquelas possíveis de realização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Requer o provimento do recurso para que seja
reformada a decisão, com o deferimento da consulta ao sistema BACENJUD, para obter os
extratos bancários dos devedores, na forma do art. 17, III, do Regulamento do BACENJUD 2.0
e verificação de eventuais movimentações fraudulentas e/ou desvio patrimonial.
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
A parte contrária não apresentou resposta (fls.71).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que:
“Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;”
O devedor, nos termos do art. 789 do CPC/2015, responde com todos
os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido
na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da
dívida pelo credor.
Conforme constou na decisão agravada, a expedição de oficio ao CCS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem cabimento quando existentes indícios de fraude ou demais condutas tipificadas na Lei no
9.613/1998, a qual dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores, o que não se verificou no presente caso. Tal providência se mostra inadequada para a
satisfação do crédito, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Pedido de
expedição de ofício físico ao CCS/BACEN Indeferimento Pesquisas
de praxe que devem ser efetivadas por sistemas informatizados
(Recomendação no 51 do CNJ) Desnecessidade da medida -
“Pesquisa 'on line', por meio do sistema BACENJUD, que abrange
todos os ativos financeiros eventualmente existentes” - Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) que fora criado pela
Lei de Lavagem de Dinheiro, com o intuito de facilitar investigações
criminais - Assente o entendimento desta C. Corte de que a utilização
de tal cadastro não se presta à consulta para fins de satisfação de
créditos - Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2093180-75.2019.8.26.0000, Relator(a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 19a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 10/06/2019)
“Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Pretensão do credor de expedição ofícios para fins de obter
informações junto aos sistemas INFOJUD-DOI e BACENJUD-CCS
Indeferimento - A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional
CCS objetiva facilitar a investigação de
ilícitos penais e tem sua utilização restrita a um fim específico
Descabido, assim, seu emprego na espécie, uma vez que não indica a
existência de saldos de contas ou aplicações financeiras em nome do
devedor. Requisição de ofício à Delegacia da Receita Federal acerca
das Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI Possibilidade
Necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção
de informações sigilosas - Recurso parcialmente provido.” (Agravo
de Instrumento 2206814-20.2017.8.26.0000, Relator(a): Sergio
Gomes, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Data do julgamento: 21/11/2017)
Ou seja, tal medida não se revela pertinente para o prosseguimento da
execução e recebimento de valores por parte do credor, até mesmo porque a existência de
ativos financeiros em nome dos executados pode ser verificada com consulta perante o sistema
Bacenjud.
Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o: 2052673-38.2020.8.26.00000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Milenia Agrociência S/A
Agravados: Canafértil Comércio Agrícola Ltda., Cláudio Fernando de Gaspari e José
Luiz Cavalin
Juiz (a) de 1a instância: Rodrigo Chammes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14470
Declaro meu voto, corrigindo-o, pois que no sistema apliquei
inversão, uma vez que também acompanhava o e. des. relator, como segue:
Dispõe o art. 789 do NCPC:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805:
“Quando por vários meios o Exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
E o CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi criado pelo Banco Central em razão do disposto no art. 10-A da Lei 9.613/98,
visando facilitar investigação de ilícitos penais, como lavagem e ocultação de bens,
direitos e valores.
“O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações
financeiras
conduzidas
pelas
autoridades
competentes,
mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário
(ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando
devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um
convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com
o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas
pelas autoridades competentes, mediante requisição de
informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por
outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O
Cadastro não contém dados de valor, de movimentação
financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar
cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu
dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998,
art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá
registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas
e clientes de instituições financeiras, bem como de seus
procuradores”.
Vê-se assim que nos termos da Lei no 9.613/1998, a pesquisa via
CCS do BACEN é medida excepcional, devendo ser executada no âmbito da AGU ou
em sede própria de natureza criminal, e apenas quando diante de fundados indícios de
fraudes ou demais condutas nela tipificadas, o que não é a hipótese dos autos, já que
execução judicial ou extrajudicial não ostenta natureza criminal, e há tão somente
tentativas frustradas de satisfação da obrigação executada.
Nesses termos o Colendo Superior Tribunal de Justiça já dirimiu
a questão:
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL - CCS. DESCABIMENTO. Conforme o disposto
no Convênio de Cooperação Institucional firmado entre o
BACEN e a AGU, a consulta ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional - CCS, diferentemente de outros
sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD),
tem sua utilização restrita a um fim específico, não estando
disponível ao acesso direto do magistrado, mas sim dos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da AGU. Descabida, assim, sua utilização para verificar a
existência de saldos de contas ou aplicações financeiras do
executado. Com efeito, como anotou o Juiz de Primeiro Grau na
bem lançada decisão agravada, o Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional - CCS não indica a existência de
saldos de contas ou aplicações financeiras, na medida em que é
instrumento de combate a ilícitos penais (Leis no 9.613/98 e
10.701/2003) e não para a satisfação de Créditos.” (REsp no
1.560.410/RS Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA
j. em 31.03.2016 g.n.).
No mesmo sentido, precedentes desta c. 37a Câmara e deste
Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Indeferimento de pesquisa via CCS Bacen - Medida inapta à
localização de patrimônio dos devedores, posto que a consulta
ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua
utilização restrita a um fim específico - Decisão mantida
Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no 2136143-
98.2019.8.26.0000 37a Câmara de Direito Privado - Relator
Sérgio Gomes j. em 17.07.2019)
PESQUISA DE BENS. Indeferimento do pedido de consulta ao
sistema BACEN CCS. CABIMENTO: Ausência de indícios de
que a devedora tenha ocultado bens, direitos ou valores para
que o pedido seja deferido. Aplicação da Lei no 9.613/98.
Decisão
mantida.
(Agravo
de
Instrumento
no
2088017-17.2019.8.26.0000 37a Câmara de Direito Privado
Relator Israel Góes dos Anjos j. em 23.07.2019)
“Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de pesquisa
via CCS Bacen. Agravo de instrumento. Impossibilidade.
Desproporcionalidade da medida. Quebra de sigilo bancário
injustificável. Medida inapta à localização de patrimônio dos
devedores, mas que se destina à investigação de crimes.
Precedentes TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2225363-10.2019.8.26.0000 - 21a
Câmara de Direito Privado Relator Virgílio de Oliveira Júnior
j. em 18.10.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA JUNTO AO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA NACIONAL
FINANCEIRO (CCS) MANTIDO PELO BACEN MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEPCIONAL - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1 - O
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) foi
criado pela Lei no 10.701/2003 e tem como escopo auxiliar na
investigação de crimes de lavagem de dinheiro. A partir dessa
alteração legislativa, a Lei no 9.613/1998, que trata sobre esses
tipos penais, passou a conter o art. 10-A, o qual determina que
o Banco Central (BACEN) mantenha registrado esse cadastro.
À vista disso, infere-se que a medida é de caráter excepcional,
devendo ser executada apenas quando diante de fundados
indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei no
9.613/1998; 2 - No caso dos autos, a medida mostra-se
incabível, visto que não há suspeitas de crime, mas tão somente
tentativas frustradas de satisfação da obrigação. Precedente
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2164324-12.2019.8.26.0000 - 30a Câmara de Direito Privado
Relatora Maria Lúcia Pizzotti j. em 25.09.2019)
A decisão segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, também nego provimento ao recurso, retificado
meu voto no sistema.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1136CC37
6
9
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
113D557B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052673-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.